Tribunal: CARF
Processo: 13709.000129/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000129/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
LGM TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
RESTITUIÇÃO.
REQUERIMENTO.
PRAZO
QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve em cinco anos o direito de solicitar a restituição de valores retidos
sobre a nota fiscal de serviços, a contar da data de vencimento prevista para o
recolhimento da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13709.000129/2008-58, em face do acórdão no 12-33.753 (fls. 190/194), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 19 de outubro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000129/2008-58
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000129/2008-58

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de pedido de restituição de valor retido em nota fiscal superior ao valor da
contribuição devida na competência 03/2003, no total de R$ 1.856,37, formalizado em
10/06/2008, através de Requerimento de Restituição da Retenção — RRR (fls. 01).
2. Consta nos autos o Memorando n° 078/2010/DRF-RJI/DIORTDIV/DIORT-PREV
(fls. 115), emitido pela DIORT-PREV, solicitando informações à DIORTDIV acerca da
situação da empresa em relação ao SIMPLES, e encaminhando a Informação Fiscal de
fls. 116/118, na qual se aponta o exercício pela empresa interessada de atividades
econômicas vedadas pelo regime do SIMPLES, a saber, serviços profissionais de
engenharia mediante cessão de mão-de-obra.
3. Por sua vez, em atendimento ao memorando acima, foi emitido o Memorando n°
004/2010/DRF-RJUDIORT-DIV/DIORT-FAZ/Eqsimples (fls. 129) esclarecendo que
"(...) a empresa LGM Telecomunicações Ltda — CNPJ 00.993.625/0001-00, por
decisão no processo 13709.002638/2004-91, na data de 09/06/2010 (...), encontra-se
excluída do SIMPLES desde 01/01/2001".
4. A decisão retromencionada foi juntada às fls. 120 dos autos, e tem como fundamento
para a exclusão da empresa a apuração de receita bruta nos anos-calendário de 2000,
2001, 2005 e 2006 superior ao limite legal permitido para se manter no regime; e, ainda,
a descrição, em alteração de contrato social, de atividades vedadas pelo art. 9°, inciso
XIII, da Lei n° 9.317/96, quais sejam, "prestação de serviços de instalação de
equipamentos comunicações, eletrônicos, de instalação de antenas em geral, instalações
de equipamentos de telefonia".
5. Em 22 de junho de 2010 foi exarado Despacho Decisório (fls. 166) indeferindo o
pedido de restituição pleiteado pela interessada, se apoiando no parecer conclusivo
juntado às fls. 162/165 dos autos, o qual, em síntese, negou o direito creditório pelos
fundamentos abaixo:
"10. (...) a empresa em apreço encontra-se excluída do SIMPLES desde 01/01/2001;
11. (...) por se considerar do SIMPLES a empresa não fez nenhum recolhimento à
Previdência, pois o valor da retenção cobria o valor devido (parte do segurado):
12. (...) em decorrência da exclusão acima mencionada, refizemos os cálculos relativos
às contribuições previdenciárias de acordo com as bases de cálculo declaradas em
GF1P na condição de empresa não optante pelo SIMPLES (...);
14. Desta forma (..) na condição de empresa não optante pelo SIMPLES não resta valor
a ser restituído à requerente".
6. Regularmente intimada das decisões supra, através da Ciência n° 116/2010 (fls. 167),
a interessada interpôs manifestação de inconformidade (fls. 175/179), em síntese,
alegando o seguinte
6.1. Que houve violação ao disposto na Súmula Vinculante n° 8, que declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, pois a competência abril de 2003
está abrangida pela decadência, logo, tais valores não são mais devidos;
6.2. Que pelo art. 74, § 7° da Lei n° 9.430/96 o fisco está obrigado a cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo a efetuar o pagamento de tributos indevidamente compensados, no
prazo de 30 dias da ciência do ato que não a homologou, sob pena de homologação da
compensação feita pelo sujeito passivo, o que ocorreu no caso;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000129/2008-58

6.3. Que no tocante aos valores devidos a outras entidades estes não podem ser
compensados com os valores previamente retidos, além de que não são mais exigíveis
em função da decadência;
7. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
RESTITUIÇÃO. REQUERIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO.
Prescreve em cinco anos o direito de solicitar a restituição de valores retidos sobre a
nota fiscal de serviços, a contar da data de vencimento prevista para o recolhimento da
retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 201/207,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Verifica-se que o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (fl. 02) possui
data de 10/06/2008, sendo a restituição pleiteada relativa a competência 03/2003.
A DRJ de origem bem esclareceu algumas inconformidades quanto as datas
existentes nos autos:
“9. Inicialmente, releva destacar algumas incoerências observadas na formalização do
presente processo. É que na sua capa consta a data de autuação como sendo o dia
30/01/2008 (canto superior direito), data esta comandada pelo servidor responsável pela
sua protocolização. Do mesmo modo, nos carimbos "CONFERE C/ ORIGINAL",
consta consignado o dia 30/01/2008. Ocorre que, curiosamente, a data da emissão da
procuração de fls. 02 é o dia 12/05/2008, ou seja, inexplicavelmente, esta foi assinada
somente após a data da protocolização do pedido de restituição. Por sua vez, o
Requerimento de Restituição da Retenção (fls. 01) foi assinado em 10/06/2008, isto é,
quase três meses após a formalização do processo, enquanto que o "Demonstrativo de
Notas Fiscais" (fls. 28) foi assinado em 15/10/2008, sendo que as referidas notas fiscais,
conforme fls. 29, receberam carimbo de "CONFERE C/ ORIGINAL" em 30/01/2008.
10. Inobstante o descompasso entre as datas de formação do processo, das autenticações
e dos documentos juntados, cumpre salientar que a data de formalização do pedido é
que será considerada para fins de verificação da ocorrência ou não da perda do direito à
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.439 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.000129/2008-58

pretensão da restituição do indébito pela prescrição. Nesse ponto, saliente-se que o
documento hábil para pleitear a restituição é aquele constante às fls. 01, a saber, o
Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, cuja data de emissão consta
consignada com total clareza como sendo o dia 10 de junho de 2008.”
Conforme artigo 33, § 5°, da Lei no 8.212/91, independentemente do contratante
do serviço ter efetuado ou não o recolhimento do valor retido em nota fiscal, a contratado, ora
recorrente, teria direito à restituição do indébito, a contar da data do vencimento do prazo para
recolhimento, prazo este que expirou, no caso em tela, em 02/04/2003.
Registre-se que, quando da realização do pedido de restituição pela recorrente, o
art. 218, caput e inciso IV da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005 estabelecia o
seguinte:
"Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da data:
(...)
IV - do vencimento para recolhimento da retenção efetuada com base na nota . fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços."
Desse modo, a pretensão creditória da interessada, que é tão somente relativa à
competência 03/2003, deveria ter sido manifestada, no máximo, até o dia 02/04/2008, pelo que
se deve reconhecer a perda do aludido direito pela prescrição, uma vez que o pedido somente foi
formalizado em 10/06/2008.
Portanto, tendo sido o pedido de restituição formalizado somente em 10/06/2008,
conclui-se pela extinção do direito da empresa requerente à restituição ora pleiteada, por
prescrição.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 227
DF CARF MF
Original